Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722307-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROMULO MONTEIRO GUIMARÃES, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 28643554. Após, cls. I. Brasília, 27.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator